Tribunal: TJBA
Processo: 8002050-30.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002050-30.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NILTON PIRES DO PRADO Advogado(s): ERICO LANZA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PROVENTOS DE INATIVIDADE. NEOPLASIA MALIGNA. MOLÉSTIA GRAVE. Súmula 627 DO stj. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE OU RECIDIVA DA DOENÇA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. RISCO CONTÍNUO DE REINCIDÊNCIA DA MOLÉSTIA E OS CUSTOS DE SEU TRATAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por servidor público aposentado contra sentença que reconheceu o direito à isenção do imposto de renda em razão de neoplasia maligna, porém limitou sua vigência até a remissão da doença. O apelante e autor sustenta que essa limitação temporal contraria o artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, bem como a Súmula 627 do STJ, que afastam a necessidade de demonstração de contemporaneidade dos sintomas ou de recidiva da moléstia. Requereu, assim, a reforma parcial da sentença para que a isenção seja reconhecida de forma contínua, sem termo final, com devolução dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir se é possível condicionar a isenção do imposto de renda à remissão da neoplasia maligna. III. Razões de decidir 1. O artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 assegura a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria a portadores de moléstia grave, como a neoplasia maligna, independentemente do momento da aposentadoria. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a isenção não está condicionada à atualidade dos sintomas ou à recidiva da moléstia, entendimento consolidado na Súmula 627/STJ. 5. A finalidade da norma é proteger o aposentado dos encargos contínuos com tratamentos, exames e acompanhamento médico decorrentes da moléstia, mesmo quando não há manifestação ativa. 6. Assim, é indevida a limitação da isenção até a data da remissão da doença, razão pela qual a sentença deve ser reformada para assegurar o direito à isenção contínua, respeitada apenas a prescrição quinquenal. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, em favor de aposentado portador de neoplasia maligna, não está condicionada à atualidade dos sintomas da doença ou à sua recidiva. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002050-30.2022.8.05.0274, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Salvador, de de 2026. PRESIDENTE Zandra Anunciação alvarez parada juíza substituta de 2º grau - relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA